Tribunal: TJBA
Processo: 8052083-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052083-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE LIMA FRANCA

AGRAVADO: JOSE ANSELMO DA ROCHA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BAHIA MENEZES, ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO registrado(a) civilmente como ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TERMO
A QUO
. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA AFASTADA. PEDIDO DE REABERTURA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 523, DO CPC. DESCABIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE EXECUTADA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO PERFECTIBILIZADA.
DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como do ato judicial que determinou a liberação dos valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição do título judicial exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. O Superior Tribunal de Justiça
firmou orientação de que é incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito,
motivo pelo qual o trânsito em julgado material somente ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso.

4
. Quanto ao pedido de reabertura de prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, tal se mostra impertinente, visto que a ora agravante foi devidamente intimada para efetuar o pagamento do débito exequendo.

5.
Além disso, a recorrente já havia comparecido espontaneamente aos autos
suscitando a prescrição da pretensão executória, posteriormente rechaçada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052083-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA. e como agravados JOSÉ ANSELMO DA ROCHA JUNIOR e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02